Tribunal: TJSP
Processo: 1123382-72.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que, em exame de admissibilidade do recurso de apelação, observou que o preparo deve ter como base de cálculo o valor atualizado dado à causa pelo apelante. Inconformismo do apelado. Não acolhimento. Inépcia deste recurso não caracterizada. Determinação de retificação ex officio do valor da causa materializada na sentença e o recurso de apelação interposto pelo

Ementa:
Agravo interno. Decisão do Relator que, em exame de admissibilidade do recurso de apelação, observou que o preparo deve ter como base de cálculo o valor atualizado dado à causa pelo apelante. Inconformismo do apelado. Não acolhimento. Inépcia deste recurso não caracterizada. Determinação de retificação ex officio do valor da causa materializada na sentença e o recurso de apelação interposto pelo ora agravado defende a higidez do valor da causa atribuído na inicial. Diante do efeito suspensivo do apelo (art. 1.012, caput, do CPC), não há como reconhecer a eficácia imediata da determinação de retificação do valor da causa, daí a irrepreensível conclusão de que o preparo (do recurso de apelação) deve ter em conta o valor da causa originariamente indicado. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, não aplicada. Decisão confirmada. Recurso desprovido.